Tribunal: TJMT
Processo: 1009496-24.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009496-24.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), JOAO FERNANDO LOPES - CPF: 795.662.861-04 (AGRAVANTE), BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA. - CNPJ: 06.326.025/0001-66 (AGRAVADO), CRISTIANO ZECCHETO SAEZ RAMIREZ - CPF: 183.705.258-14 (ADVOGADO), THAYRINE FERNANDA CARRARA MARIA RODRIGUES - CPF: 332.337.558-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS INDEMOSTRANDOS – RETIRADA DE NEGATIVA DE CADASTRO DE TRANSPORTADORAS – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA SEGURADORA QUE NÃO CONFIGURAM RESTRIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - O afastamento sumário da restrição em questão, não depende do simples inconformismo da parte com as dificuldades que tem enfrentando em relação a sua atividade laboral, mas, sim, de algum elemento de prova que sustente o direito da parte requerente e, de plano, indique a existência de irregularidade da negativação, o que por sua vez, não foi verificado até o momento.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOÃO FERNANDO LOPES
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Negativação Indevida no 1008840-58.2021.8.11.0003, ajuizada em face de
BOUNNY PROJETOS E SERVIÇOS DE RISCOS SECURITÁRIOS,
indeferiu o pedido liminar, com que pretendia compelir a agravada a retirar o registro de seu nome do cadastro negativo para transporte de cargas.

Para tanto, o agravante aduz que exerce atividade profissional como motorista de caminhão e teve seu nome inscrito junto ao cadastro de reprovados para transporte de cargas, estando proibido de realizar o transporte de qualquer carga segurada pela demandada, ora agravada.

Alega que a restrição fere o primado da dignidade da pessoa humana, uma vez que o inibe do livre exercício da sua profissão.

Assevera que, a restrição é infundada e desconhecida e, além disso, buscou sanar administrativamente o imbróglio, sem que obtivesse qualquer informação capaz de solucionar a questão.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A parte recorrente busca reformar a decisão de base que indeferiu o pedido liminar, com que pretendia compelir a agravada a retirar o registro de seu nome do cadastro negativo para transporte de cargas.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Assim, no caso vertente, desde a apreciação da liminar do presente recurso, não se vislumbrou o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, requestada pela parte recorrente.

É que, apesar dos eventuais prejuízos que o recorrente possa estar experimentando com a restrição interna promovida pela empresa securitária agravada, a retirada do nome do autor do cadastro restritivo em questão, não está adstrita à simples discussão judicial a respeito do dano que possa estar sofrendo, mas demanda, também, prova contundente da ilegalidade praticada, o que não se verifica no presente caso.

Em outros termos, o afastamento sumário da restrição em questão, não depende do simples inconformismo da parte com as dificuldades que tem enfrentado em relação a sua atividade laboral, mas, sim, de algum elemento de prova que sustente o direito da parte requerente e, de plano, indique a existência de irregularidade da negativação, o que, por sua vez, não foi verificado até o momento.

Ademais, em sede de contrarrazões, a parte recorrida esclareceu que sua atividade primordial envolve apenas a reunião de informações dos envolvidos em transportes de cargas para repassá-las aos seus clientes, tendo requisitado ao agravante a apresentação de certidão de objeto e pé, a fim de esclarecer a informação de que teria sido processado pelo crime de furto.

Segundo o recorrido, as informações não foram repassadas pelo agravante, tendo sido informado ao cliente, o não atendimento do pedido de fornecimento da certidão. Em suma, a agravada elucidou que sua atividade empresarial não corresponde a um banco de dados de restrição.

Desta forma, não verificados os requisitos da tutela de urgência pretendida, não há nada que recomende a reforma da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021